Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO CARACTERIZARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985).

1. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.

2. O autor/apelante é servidor, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, estando submetido à Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria.

3. A categoria de servidor público federal, dentre eles os policiais integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, estão amparados pelo benefício legal da redução de tempo de serviço, em detrimento de outras categorias, frente às condições de serviços a que estão submetidos. Isto é, a legislação já ampara a referida carreira de forma diferenciada no que diz respeito a contagem do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria.

4. Não há razoabilidade, tampouco fundamento legal, para a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica, quando comparado ao regime geral dos servidores públicos. Assim, descabe a conversão de tempo especial em comum para fins de abono de permanência e aposentadoria.

5. Apelação conhecida e não provida.